Tribunal: TJMT
Processo: 1001866-64.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TIPO DE ÔNIBUS DIVERSO DO CONTRATO. DEFEITO DURANTE O TRAJETO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO DE 10 (DEZ) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais.
2. Propósito recursal de majoração dos danos morais.
3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Há que se observar a capacidade econômica da atingida e a do ofensor, para evitar o enriquecimento injustificado, bem como também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
4. Quantum indenizatório fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) que merece a devida majoração, ante o atraso de 10 (dez) horas para chegar ao seu destino final, pela disponibilização de ônibus convencional enquanto a recorrente teria comprado passagem para ônibus executivo, pelo transporte que a recorrente teve que enfrentar durante a espera do conserto do automóvel em plena rodovia, bem como para se adequar ao princípio da razoabilidade.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e provido para majorar o valor da condenação em danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[IZABEL FERREIRA DA CRUZ - CPF: 105.291.601-53 (RECORRENTE), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (RECORRIDO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020